Tribunal: TJDFT
Processo: 0012514-06.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012514-06.2006.8.07.0001 RECORRENTES: LÍVIA DIVINA MENDES DA SILVA eCARLOS ANDRE GOMES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. MENINGITE NEONATAL. TRATAMENTO. NEGLIGÊNCIA. IMPRUDÊNCIA. IMPERÍCIA. AUSÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação de que o evento danoso aconteceu em razão de negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. 2. Comprovado que o quadro clínico (meningite neonatal) apresentado pela recém-nascido decorreu de infestação da bactéria streptococcus agalactiae, com provável foco primário no sistema gastrointestinal da mãe, e que os médicos rapidamente efetuaram o diagnóstico correto e, por conseguinte, o adequado tratamento, é inviável reconhecer a pretensão de indenização por danos morais, por ausência de nexo de causalidade entre o resultado e a conduta. 3. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da “alea terapêutica” (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes indicam negativa de vigência aos artigos 371, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o acórdão recorrido teria deixado de se pronunciar sobre aspectos constantes da perícia médica destacados no recurso de apelação. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, apontam ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a fim de se atribuir a responsabilidade do Estado pelos danos suportados, porquanto entendem não ser razoável a conclusão de que os agentes públicos tenham atuado no exercício regular da medicina, uma vez que de seus atos resultaram-lhes danos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo porque os recorrentes se encontram litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infringência aos artigos 371, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Ademais, para analisar aspectos constantes na perícia médica seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no acórdão combatido que “Na instrução processual, além da análise das provas documentais produzidas pelas partes, os depoimentos dos profissionais da saúde também não apontam falhas no atendimento. Diante de todo o contexto, não há como se reconhecer qualquer tipo de negligência/imperícia/omissão imputável à equipe médica do Distrito Federal que, diante das provas juntadas ao processo, agiu em estrita conformidade com o que dispõe a literatura médica e, ainda, tratou adequadamente as intercorrências sofridas fortuitamente por K.V.M.D.S. Esses fatores afastam a presença concomitante obrigatória dos pressupostos da responsabilidade civil, necessária para que haja o dever de reparar o dano. Ausente qualquer indicação de erro médico, de ato ilícito praticado com dolo, imprudência, negligência ou imperícia por parte do apelado, não há que se falar em dever de indenizar” (ID 11724091). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento de questões fático-probatórias acostadas aos autos, o que é vedado na instância excepcional por força do enunciado sumular 279 da Corte Suprema. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027